Tribunal: TJSP
Processo: 1502321-98.2025.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito defensivo objetivando a absolvição pelo reconhecimento do estado de necessidade ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda e o abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante subtraiu automóvel estacionado em frente a uma concessionária, aproveitando-se que a chave estava na ignição. Recorrente

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito defensivo objetivando a absolvição pelo reconhecimento do estado de necessidade ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda e o abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante subtraiu automóvel estacionado em frente a uma concessionária, aproveitando-se que a chave estava na ignição. Recorrente detido por policiais militares após abandonar o veículo em via pública e empreender fuga a pé. Conduta delitiva evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelo funcionário do local e pelo policial militar, bem como pela confissão espontânea do réu. Estado de necessidade não demonstrado no caso concreto. Suposta situação de perigo decorrente de roubo que, além de inverossímil e não comprovada, não se presta ao afastamento da ilicitude. Condenação mantida. Cálculo de pena, contudo, que comporta reparo. Na primeira fase, pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão do valor econômico do bem subtraído. Circunstância judicial afastada, uma vez que a res furtiva foi devidamente restituída à vítima, sem avarias, inexistindo prejuízo financeiro. Na segunda etapa, irretorquível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Penas finalizadas em 1 ano de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial semiaberto escorreito, sobretudo em vista das circunstâncias pessoais negativas do recorrente, cuja reincidência também obsta a substituição por restritivas de direitos. Parcial provimento.